Tribunal: TJDFT
Processo: 0776525-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida alega que existe contradição no acórdão que reconhece que a substituição da prótese mamária constitui procedimento de emergência, mas limitou o reembolso ao valor de tabela do plano. Sustenta que a jurisprudência admite nesse caso o reembolso integral.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. O acórdão embargado considerou que, “[s]e o paciente não solicitou a cobertura do procedimento e, sponte sua, pagou todas as despesas, subtraindo do plano de saúde a possibilidade de analisar o pedido e indicar profissional da rede credenciada, o reembolso deverá ser limitado à tabela do plano de saúde”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.